Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE NOTAS FISCAIS. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INEXISTENTE. ART. 206, §5°, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nas demandas envolvendo cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, aplica-se a regra da prescrição quinquenal, consoante redação do artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil. (AgInt no AREsp 1111952/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). 1.1. Em se tratando de demanda na qual a parte autora fundamenta a cobrança de valores em descumprimento de obrigação líquida constante de notas fiscais, o prazo prescricional a ser observado é o de 5 (cinco) anos, na forma prevista no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e em pacífica orientação jurisprudencial.
2. A troca de mensagens relacionadas à localização de comprovantes de pagamentos de algumas notas fiscais, por si, não constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, não sendo, pois, causa interruptiva da prescrição, na forma prescricional preconizada no artigo 202, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Em se tratando de demanda ajuizada em 03/02/2023, e inexistindo qualquer causa interruptiva relacionada ao débito vencido até 03/02/2018, forçoso concluir que a pretensão foi parcialmente alcançada pela prescrição quinquenal, à exceção da nota fiscal cuja pretensão fora julgada procedente na origem.
4. No caso concreto, diante da situação peculiar de configuração de prescrição parcial do débito da ação monitória, resultando em evidente e elevado prejuízo exclusivo da parte demandante, decorrente da não satisfação do crédito a que, segundo sua tese, faria jus, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional. 4.1. Mesmo após o julgamento do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa em casos excepcionais, sob pena de gerar à parte sucumbente ônus desproporcional. Precedentes.
5. Apelação conhecida parcialmente provida. Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa.